Tribunal: TJSP
Processo: 1501789-91.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ROUBO SIMPLES – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão judicial corroborada com as declarações da vítima e depoimento do policial militar, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases reduzidas aos mínimos. Assertiva de que o réu é detentor de 'personalidade voltada à prática de crimes' não evidenciada (ausência de

Ementa:
ROUBO SIMPLES – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão judicial corroborada com as declarações da vítima e depoimento do policial militar, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases reduzidas aos mínimos. Assertiva de que o réu é detentor de 'personalidade voltada à prática de crimes' não evidenciada (ausência de estudo psicossocial específico). Dolo normal à espécie – Confissão. Reconhecimento. Compensação com a reincidência – Regime inicial fechado – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, artigo 44, I e II) – Detração penal. Indireta progressão de regime. Necessidade de análise dos requisitos objetivo e subjetivo. Competência do Juízo das Execuções – Justiça gratuita. Custas processuais devidas por força de lei – Apelo provido em parte para reduzir as penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1501789-
91.2019.8.26.0616, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante LEANDRO
RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, para reduzir as penas de Leandro Rodrigues a 04 (quatro) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor
unitário mínimo, como incurso nos artigos 157, 'caput', c.c 61, I, do Código Penal.
Preservada a custódia cautelar processual, pelas razões já esposadas. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501789-91.2019.8.26.0616 -Voto no 11665
2
Apelação Criminal no 1501789-91.2019.8.26.0616 – Processo Digital
1a Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes
Apelante: Leandro Rodrigues
Apelado: Ministério Público
Magistrado sentenciante: Dr. Freddy Lourenço Ruiz Costa
Voto no 11665
ROUBO SIMPLES Configuração. Materialidade e autoria
comprovadas. Confissão judicial corroborada com as
declarações da vítima e depoimento do policial militar, tudo
em harmonia com o conjunto probatório
Condenação
mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL
Bases reduzidas aos
mínimos. Assertiva de que o réu é detentor de
'personalidade voltada à prática de crimes' não evidenciada
(ausência de estudo psicossocial específico). Dolo normal
à espécie
Confissão. Reconhecimento. Compensação
com a reincidência
Regime inicial fechado
Inviável a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos (CP, artigo 44, I e II)
Detração penal. Indireta
progressão de regime. Necessidade de análise dos
requisitos objetivo e subjetivo. Competência do Juízo das
Execuções Justiça gratuita. Custas processuais devidas
por força de lei Apelo provido em parte para reduzir as
penas.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de fls.
155/187, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e
condenou Leandro Rodrigues como incurso nos artigos 157, caput, c.c 60,
caput; c.c. 61, , I, do Código Penal ao cumprimento de 08 (oito) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa,
no valor unitário mínimo. Mantida a prisão cautelar processual. Custas ex lege.
Inconformado, o réu apelou pugnando 1) a redução das
penas mediante 1.1) a fixação das bases nos mínimos legais, pois o dolo foi
normal à espécie e não extrapolou o comum a crimes deesta natureza, 1.2) o
abrandamento do coeficiente aplicado à reincidência para 1/6 (um sexto); 1.3)
o reconhecimento da atenuante da confissão nos termos da Súmula no 545 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501789-91.2019.8.26.0616 -Voto no 11665
3
STJ e a devida compensação com a agravante da reincidência; 2) a fixação de
regime diverso do fechado, observadas as Súmulas no 718 e 719 do STJ, 440
do STJ e a detração penal; e 3) a concessão da justiça gratuita (fls. 205/216).
O insurgimento foi regularmente processado e contrariado
(fls. 221/265).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial
provimento do recurso a fim de reduzir as penas (fls. 281/283).
É o relatório.
A insurgência comporta parcial acolhida nos limites abaixo
estabelecidos.
Restou comprovado que Leandro Rodrigues, no dia 31 de
julho de 2019, por volta das 14h45, na rua Capitão Joaquim de Melo Freire, n°
179, Vila Cléo, na cidade e comarca de Mogi das Cruzes, subtraiu, para si,
mediante grave ameaça exercida contra R.A.A., 01 (um) aparelho celular da
marca Samsung; e 01 (um) relógio da marca Tang Heuer, todos de
propriedade do estabelecimento comercial 'Kels Roupas e Acessórios'.
A materialidade está consubstanciada no auto de prisão
em flagrante (fls. 01/07), boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de exibição e
apreensão (fls. 11/12), auto de entrega (fl. 52), autos de reconhecimento
pessoal e de objeto (fls. 15 e 16), relatório final (fls. 38/40) e na prova oral.
A autoria, igualmente, é incontroversa e sequer foi
questionada pelo apelante que, admitiu a imputação. Passava por dificuldades
financeiras e seu filho com a idade de 02 (dois) anos chorava muito, pois
estava com fome. Deu à criança água com açúcar, mas não adiantou, então,
decidiu cometer o delito. Relatou que trabalhava, mas não era a época de
pagamento (fl. 109)
Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501789-91.2019.8.26.0616 -Voto no 11665
4
importantíssimo de prova que somente pode ser desconsiderada em virtude da
presença de circunstâncias excepcionais
exaustivamente comprovadas

que tornem duvidoso seu valor. Do contrário, não há motivo para desconsiderá-
la, pois ninguém assume a autoria de um delito sem que o tenha efetivamente
praticado.
Mas não é só.
A vítima R. A. A.
sócia da loja
declarou que, na
ocasião, atendia 02 (duas) clientes quando foi surpreendida pela ação do réu
que anunciou o assalto e exigiu a entrega dos valores e bens. Leandro
pessoalmente reconhecido em juízo subtraiu o aparelho celular que estava
nas mãos de uma das clientes e o relógio exposto na vitrine da loja. Antes de
fugir, o réu advertiu a todos que se chamassem a polícia voltaria para matá-los.
Registrou a ocorrência e, em seguida, o apelante foi detido. Recuperou os
bens subtraídos. Decidiu manter as portas do comércio trancadas devido a
situação vivenciada (fl. 112).
Não se deslembre que a palavra do ofendido no crime de
roubo merece especial valor. Normalmente por desconhecer o autor do crime,
a vítima busca com suas declarações colaborar para apuração da verdade,
isenta de interesse escuso na punição gratuita e indevida de inocentes.
Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE
AGENTES E EMPREGO DE ARMA. VIOLAÇÃO DO ART.
386, VII, DO CPP E DO ART. 157, § 2o, I E II, DO CP.
SUPOSTA ILEGALIDADE NA CONDENAÇÃO CALCADA
EM
DEPOIMENTO
DA
VÍTIMA.
IMPROCEDÊNCIA.
PALAVRA
DA
VÍTIMA
QUE
OSTENTA
ESPECIAL
RELEVÂNCIA, MORMENTE QUANDO CORROBORADA
POR
OUTROS
ELEMENTOS
DE
PROVA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501789-91.2019.8.26.0616 -Voto no 11665
5
PRECEDENTES DO STJ. ARESTO IMPUGNADO QUE
GUARDA
PERFEITA
HARMONIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.

TESE
DE
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg
no AREsp no 1144160/DF, Sexta Turma, Relator Ministro
Sebastião Reis Junior, J. 28.11.2017, DJe 04.12.2017. No
mesmo sentido: STJ, HC no 100.909/DF, Quinta Turma,
Relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 08.05.2008; TJSP,
Apelação no 0009063-71.2014.8.26.0127, 10a Câmara de
Direito Criminal, Relator Francisco Bruno, J. 22.02.2018).
Corroborando,
o
policial
militar
Roberto
Marques
Colentuano, um dos responsáveis pela prisão do réu e recuperação dos
objetos roubados, relatou os fatos de forma coesa e segura. Estavam em
patrulhamento quando receberam do COPOM notícia da ocorrência do roubo
no estabelecimento comercial, inclusive, com as características do agente,
suas vestimentas e o sentido da fuga. Efetuaram as diligências e encontraram
o acusado com quem apreenderam os bens subtraídos. O réu confessou a
prática do delito e disse que simulou estar armado. As vítimas o reconheceram
(fl. 111).
Está pacificado na jurisprudência, que a condição de
policial seja militar ou civil, estadual ou federal por si só, não invalida os
seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se sujeitam
a compromisso como outra testemunha qualquer.
O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse
entendimento:
2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à
comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501789-91.2019.8.26.0616 -Voto no 11665
6
que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de
imparcialidade
dos
agentes.
(AgRg
no
REsp
no
1514101/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em 16.05.2017, DJe 24.05.2017).
Não bastasse, a bolsa subtraída foi apreendida em poder
do réu, fato que o compromete de maneira decisiva.
A título de exemplo:
ROUBO MAJORADO
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA
DESACOLHIDA
INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO
PELA PRISÃO NA POSSE DA RES FURTIVA (...) (TJSP -
Apelação Criminal no 0059263-85.2009.8.26.0506, Relator
Euvaldo Chaib, 4a Câmara Criminal, J. 11.12.2015, DJe
17.12.2015).
Portanto, a prova colhida é suficiente e segura para
demonstrar a responsabilidade criminal do apelante pelo delito do artigo 157,
caput, do Código Penal.
Passa-se à dosimetria das penas.
As bases ficaram assentadas em 1/2 (metade) acima dos
mínimos com fundamento na personalidade malformada do agente, conduta
social desajustada, nas graves consequências do crime e demais elementos
norteadores do artigo 59, caput, do Código Penal, perfazendo 06 (seis) anos
de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa. Contudo, para o caso
concreto, resguardada a preclara convicção do d. Magistrado, não foram
produzidos elementos técnicos para aferir as características de sua
personalidade, em especial exame psicossocial multidisciplinar; além disso, o
dolo não ultrapassou o normal à espécie. Assim razoável e adequada fixar as
penas nos mínimos legais, isto é, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-
multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501789-91.2019.8.26.0616 -Voto no 11665
7
Na segunda etapa, o MM Juízo a quo não reconheceu a
confissão. Todavia, a atenuante deveria ter sido considerada, porquanto
independentemente de justificativas ou aspectos secundários do interrogatório,
Leandro admitiu, de forma inequívoca, a autoria do crime e, assim, atendeu ao
requisito do art. 65, III, “d”, do CP para a obtenção do benefício que permite
interpretação extensiva bonan parten. Noutras palavras, a Lei Penal não impõe
ao acusado o ônus de confessar a imputação deduzida (pretensão punitiva
acusatória) para a concessão do benefício, mas tão somente a assunção da
autoria do fato de interesse penal, independentemente de sua classificação
típica final estabelecida na sentença/acórdão. Ademais, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça por meio de sua Egrégia Terceira Seção, em 14.10.2015, já
editou a Súmula no 545: Quando a confissão for utilizada para a formação do
convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III,
d, do Código Penal.
Nesse contexto, compensam-se entre si a atenuante da
confissão e a agravante da reincidência (cf. folha de antecedentes 27/32
complementada
pela
certidão
de
fl.
25,
processo
no
0004130-37.2012.8.26.0091, trânsito em julgado para defesa em 22/04/2015),
porquanto inexiste, entre tais circunstâncias, qualquer situação de
preponderância, de modo que, concorrendo ambas in casu, a compensação é
medida escorreita (STJ, EREsp no 1.154.752/RS, Terceira Seção, Rel. Ministro
Sebastião Reis Junior, j. 11.04.2012; STJ, HC no 186.341/DF, Quinta Turma,
Rel.
Ministro
Gurgel
de
Faria,
j.
01.09.2015;
TJSP,
Apelação
no
0013643-55.2014.8.26.0577, 15a Câmara de Direito Criminal, Rel. Willian
Campos, j. 08.10.2015).
Assim, e à mingua de outras modificadoras, as penas
resultam definitivas em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
no piso.
O regime inicial fechado deve ser mantido, pois a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501789-91.2019.8.26.0616 -Voto no 11665
8
gravidade concreta da conduta detalhadamente analisada e a reincidência
incompatibilizam e desautorizam o estabelecimento de regime prisional mais
brando (cf. artigo 59, III; c.c. artigo 33, § 3o, do Código Penal).
Cumpridos,
nessa
quadra,
os
comandos
de
fundamentação das Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF,
independentemente da quantificação da pena-base.
Em que pese a literalidade do artigo 387, § 2o, do CPP,
que trata da definição de regime inicial, impertinente o pleito de aplicação da
detração penal, em sede de apelação, vez que a análise da benesse que
importa, via indireta, em progressão de regime
não dispensa, na ótica
subjetiva, os outros requisitos legais (comportamento adequado e,
eventualmente, exame criminológico), daí a reafirmação, dentro de uma ampla
exegese, da competência do Juízo da Execução Penal, consoante prevê a Lei
no 7.210/84, em seu artigo 66, inciso III, alínea c.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos (CP, artigo 44, I e II).
Quanto ao pedido referente à “justiça gratuita”, incabível a
isenção do pagamento das custas processuais, pois decorre de imposição
legal e ficará sobrestado enquanto perdurar o estado de pobreza, conforme
prevê o § 3o do artigo 98 da Lei no 13.105/2015, e pelo período de cinco anos,
o que deverá ser pleiteado junto ao Juízo das Execuções.
Persistem os fundamentos da prisão preventiva decretada
em desfavor de Leandro, já ratificados na sentença (fls. 184/185) e agora
reforçados neste julgamento.
Nesse caminho segue a jurisprudência, exempli gratia:
Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501789-91.2019.8.26.0616 -Voto no 11665
9
toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito
em julgado da causa, se mantidos os motivos da
segregação cautelar (STF
HC no 89.824/MS
Rel.
Ministro Ayres Britto Dje. 28.08.2008;
STJ RHC no
111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j.
03.10.2019, DJe 10.10.2019; RHC no 118.468/MG, Relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, DJe
25.10.2019; RHC no 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi
Dje 20.03.2013).
Ex positis, dá-se parcial provimento ao recurso para
reduzir as penas de Leandro Rodrigues a 04 (quatro) anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor
unitário mínimo, como incurso nos artigos 157, caput, c.c 61, I, do Código
Penal. Preservada a custódia cautelar processual, pelas razões já esposadas.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator